Tribunal: TJMT
Processo: 1010938-59.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010938-59.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), WARLEI MARTINS DE SOUZA - CPF: 352.214.101-68 (ADVOGADO), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (EMBARGANTE), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (EMBARGANTE), ERIDA MENDES DE MORAIS - CPF: 796.074.621-49 (EMBARGANTE), IRIS PESSIM BORGES - CPF: 010.209.571-07 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED nº 1010938-59.2020.8.11.0000 – ID nº 213246699

EMBARGANTES
:
EURIPEDES BORGES VIEIRA e OUTROS

EMBARGADO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI ARAXINGU

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA -

OMISSÃO E

CONTRADIÇÃO

–

INOCORRÊNCIA

-

CONFLITO

ENTRE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PREVALÊNCIA DA SEGUNDA DECISÃO - PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 –
MULTA – ALEGAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Na linha da jurisprudência do STJ (EAREsp n. 600.811/SP, da Corte Especial), no conflito entre decisões judiciais que não foram desconstituídas por ação rescisória, prevalecerá aquela que por último transitou em julgado.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interpostos para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

EURÍPEDES BORGES VIEIRA
, ADILSON BRAS PESSIM BORGES, ERIDA MENDES DE MORAIS, IRIS PESSIM BORGES

interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº
213246699
, objetivando sanar suposta omissão, além de ausência de fundamentação
,
que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 208196667
, que
rejeitou os embargos de declaração de ID nº 138830160
, o qual objetivava

sanar

suposta

omissão

e

ausência

que

estaria

maculando

o

v. acórdão de
ID nº
132266671
que
negou provimento
ao
R
AI
nº 1010938-59.2020.8.11.0000

para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência, para o fim de imitir a parte autora na posse do imóvel objeto da inicial, determinando aos réus para que,
voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos
, desocupem o imóvel, conforme o
art
. 30 da Lei n.
9.514/1997.

Nas
razões
do agravo de instrumento
em questão
,
pretendiam os
mesmos

embargantes
a
nulidade do leilão extrajudicial, uma vez que as agravantes IRIS PESSIM BORGES

e

ERIDA

MENDES DE

MORAIS PESSIM

BORGES

não
foram

notificadas pessoalmente para pagamento nem quanto ao leilão do imóvel, como determina o
art
. 27 da Lei nº 9.514/1997
, todavia, foi desprovido, dando azo aos embargos de declaração de
ID nº 138830160.

N
os

embargos de declaração de ID nº 138830160
, aduziram os mesmos embargantes que foi julgado
outro agravo, denominado

RAI

nº

1016429.47.2020.8.11.0000
,

em

que
contendem as mesmas partes envolvidas neste recurso
,

com

o

mesmo

objeto e assunto, ou seja, a suspensão dos atos expropriatórios e a manutenção de posse dos

embargantes no

imóvel em questão, o qual

foi dado

em

alienação fiduciária em favor do embargado, inclusive com trânsito em julgado.

Ao apreciar
o
embargos
de declaração de ID nº 138830160
,

a
Colenda Câmara fundamentou o v. acórdão ora embargado ponto
a
ponto, inclusive
uma fundamentação
bastante exaustiva ao longo
de quarenta (40) laudas, conforme se vê no
ID nº 208196667 – Pág.1 a Pág.40
, portanto, cumprindo o disposto no
artigo 489, § 1º
,
do CPC/15
, contudo, o v. acórdão foi objeto dos presentes embargos de declaração.

Nestes embargos de declaração de
ID nº 213246699
, alegam os embargantes que
não se trata de mero inconformismo dos embargantes, haja vista que persistem omissão e a ausência de fundamentação quanto a questões essenciais ao deslinde da lide, quais sejam:

“
i) implemento dos requisitos que restou afronta à coisa julgada, devido a não conexão dos feitos e o não julgamento simultâneo;

ii
) afronta à permanente função de entrega segura da prestação jurisdicional própria do Estado, neste sentido, outrossim, ocorreu omissão no julgado ora embargado ao não se manifestar quanto a tal – entrega da segurança - relevante ponto;
”

Adiante, tece
ram
algumas considerações sobre julgamento simultâneo
e
decisões conflitantes,
defedendo
o posicionamento da douta
Desa.CLARICE
CLAUDINO DA SILVA
, a qual questionou que deve ser evitada
decisões conflitantes, como ocorrido no presente caso, onde há evidente possibilidade de prejuízo aos embargantes, os quais trazem, em seu favor, decisão fundamentada a lhes garantir a retenção do
seu bem de família
até
decisão final da Ação Declaratória
, em detrimento de outra decisão idêntica, do mesmo Colegiado, que determina, incorretamente, a desocupação indevida de seu imóvel familiar.

Ainda, enfatizam que não foi analisado no v. acórdão o risco de prejudicialidade ou perigo de decisões conflitantes ou contraditórias, tudo nos termos do artigo 55, § 3 do CPC/15.

Asseveram também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que enseja a antecipação assecuratória, o risco concreto (e não o hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte), havendo necessidade de correção das omissões no presente caso, vez que se forem desempossados de seu imóvel e, por certo, com o sucesso na Ação Declaratória, restará patente prejuízos e danos irreparáveis aos embargantes, ante decisões conflitantes desta corte.

No mais, afirmam que o
correu igualmente, no caso, ofensa ao artigo 300 do

CPC/15, ante a flagrante evidência de prejuízo aos embargantes, os quais já têm decisão favorável à manutenção de posse até deslinde final da Ação Declaratória, e agora, assistir a mesma instância recursal decidir o contrário, vendo seu objeto de subsistência ser-lhes indevidamente desapossado diante do seguro e forte pedido de declaração de nulidade plena de um procedimento administrativo totalmente irregular e arbitrário, em afronta à Constituição Federal, ao devido processo legal.

E prossegue
m
, transcrevendo a decisão proferida no
RAI

nº

1016429.47.2020.8.11.0000
, que lhe
s
foi favorável.

Concluindo,
preequestionaram
dispositivos legais e constitucionais.

Por fim, pugnam pela
interrupção do prazo recursal, nos termos do artigo 1.026 e com fundamento nos artigos 1022, I, II, e parágrafo único, c/c 489, § 1º, IV, todos do Código de Processo Civil
, q
ue seja integrada a decisão recorrida, a fim de, a complementando e corrigindo, constar suspensão de qualquer ordem de Imissão de Posse sobre o bem de família dos embargantes, vez que isso é que vem aventurando-se a embargada no Juízo de origem, sendo, outrossim, o que foi requerido na inicial deste recurso de Agravo de Instrumento, evitando-se, consequentemente, discussões futuras quanto aos efeitos e cumprimento da ordem suspensiva.

Ato contínuo, reconhecer, com fundamento no artigo 374, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, que há prova incontroversa das irregularidades no procedimento extrajudicial de expropriação e o risco evidente de prejuízos aos embargantes
.

As contrarrazões vieram do
ID nº
214572688
, oportunidade em
a parte embargada
rebateu a tese
recursal
,

pugnando pelo desprovimento do recurso
, bem como a condenação dos embargantes na multa do artigo 1.026, § 2
º,
do CPC/15, diante do caráter protelatório dos embargos de declaração.

É

o

relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado
novamente o
recurso, sem que haja de fato
s novo ou
o aludido vício sobre qualquer ponto da lide, bastando verificar do v. acórdão de
ID nº 2
08196670
.

Assim
, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024